Tribunal: STF
Processo: HC 108436
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. 1. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA: FUNDAMENTO CAUTELAR AUTÔNOMO E IDÔNEO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO: NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA E DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE.



    1. A superveniência de sentença condenatória não prejudica a pretensão do paciente de concessão de liberdade provisória para desconstituir a prisão em flagrante por tráfico de entorpecente, pois a solução dessa controvérsia tem influência direta na discussão quanto à possibilidade de apelar em liberdade.



    Tendo o paciente respondido ao processo preso em razão do flagrante e sendo correta a tese sustentada de que deveria ter sido concedida a liberdade provisória, ele, ao tempo da sentença, estaria em liberdade e, portanto, poderia, em princípio, suscitar a aplicação do art. 59 da Lei n. 11.343/2006 e pleitear o benefício de apelar em liberdade. Precedentes.



    2. Fundamento cautelar autônomo e idôneo para a manutenção da prisão apresentado nas instâncias antecedentes: necessidade de garantia de ordem pública, consideradas a possibilidade de reiteração delitiva e a periculosidade do Paciente.



    3. Ordem denegada.